Tribunal: STF
Processo: RE 83644
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA DE JULGADOS NÃO COMPROVADA, NOS
TERMOS DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. DECISÕES QUE EXAMINARAM
TEMAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.